Tribunal: TJBA
Processo: 0124705-48.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0124705-48.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Agencia de Fomento do Estado da Bahia Sa Desenbahia Advogado(s): PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, RODRIGO CHAVES ESTRELA APELADO: RICARDO YOSHIO OKAMOTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL - TRIENAL. SENTENÇA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO PROMOVIDA A CITAÇÃO - DESPACHO INICIAL SEM CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DESDE SEU TERMO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE INDÍCIO DE INÉRCIA DA ATUAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0124705-48.2006.8.05.0001 tendo como apelante e apelada, as pessoas acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator FOMV